Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0714211-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEUSA TERESINHA PEPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial de realização de cirurgia de Tireoidectomia na rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada às expensas do réu. Foram ofertadas contrarrazões (ID 167278787). A parte autora, ora recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a desistência do presente recurso inominado (ID 50936175). A recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Não obstante a apresentação de contrarrazões, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários uma vez que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Restituam-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito